Tribunal: CARF
Processo: 16327.918190/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO CUBA NETTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.918190/2009-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.040 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO
FIAT S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, conforme proposta apresentada pelo Conselheiro Cleucio Santos Nunes, vencidos
os Conselheiros Marcelo Cuba Netto (Relator) e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram
por rejeitar a referida proposta. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cleucio
Santos Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, E Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto declarações de compensação (DCOMPs) transmitidas
pelo sujeito passivo ao longo do ano de 2007, onde informa como direito creditório o saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 1.510.110,04.
Referidas DCOMPs, entretanto, não foram homologadas conforme razões
expostas no despacho decisório, expedido em 04/05/2011, (e-fl. 16), in verbis:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.918190/2009-17
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devido e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.510.110,04.
Valor na DIPJ: R$ 78.644,93
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.989.702,07
IRPJ devido: R$ 4.911.057,14
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
30191.49901.310707.1.3.02-9049
08982.89049.200707.1.7.02-3658
35222.98260.200707.1.3.02-4046
24472.08709.310807.1.3.02-7930
35731.32636.200807.1.3.02-5627
(...)
Cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo propôs manifestação de
inconformidade (e-fl. 2 e ss.) alegando, em síntese, o seguinte:
a) o valor de R$ 793.459,69, não confirmado no despacho decisório, refere-se à
soma das estimativas de IRPJ de março e julho de 2006 que foram compensadas com o saldo
negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2005, conforme processos nos
16327.000455/2007-67 e 16327.000456/2007-10;
b) referidas compensações encontram-se sob discussão judicial em virtude de
terem sido consideradas não declaradas pela Receita Federal;
c) o julgamento do presente processo, portanto, deve ser sobrestado até que seja
proferida decisão judicial definitiva a respeito da validade da compensação dessas estimativas;
d) está incorreto o valor de R$ 4.911.057,14 indicado no despacho decisório a
título de "IRPJ devido". É que desse valor, R$ 2.583.892,74, referente às estimativas de IRPJ de
março, junho e dezembro de 2006, encontram-se com sua exigibilidade suspensa nos autos dos
mandados de segurança nos 98-00165614 e 97-00086216;
e) a suspensão da exigibilidade do valor de R$ 2.583.892,74 não foi informada na
ficha 12-B da DIPJ/2007 (e-fl. 71) por inexistência de linha para prestação dessa informação,
porém foi informada em DCTF (e-fls. 73/84);
f) o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 pleiteado nas
DCOMPs, R$ 1.510.110,04, está demonstrado no quadro abaixo:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

g) por fim, requer a reforma da decisão denegatória para que seja deferida a
compensação pleiteada ou, ao menos, seja declarado o sobrestamento do julgamento da
manifestação de inconformidade, tendo em vista a necessidade de se aguardar o julgamento
definitivo do crédito de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2005 na esfera judicial.
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente com base nos seguintes fundamentos, em síntese (e-fl. 116 e ss.):
a) em relação às estimativas do IRPJ dos meses de março, junho e dezembro de
2006 cuja exigibilidade estaria suspensa, no valor total de R$ 2.583.892,74, a interessada não
trouxe aos autos qualquer documento referente às alegadas ações mandamentais nos 98-00165614
e 97-00086216, e correspondentes tutelas liminares, daí porque essa parcela não pode ser
acolhida;
b) em relação às estimativas do IRPJ dos meses de março e julho, no valor total de
R$ 793.459,69, sua compensação com o saldo negativo de 2005 foi considerada não declarada
no âmbito dos processos nos 16327.000455/2007-67 e 16327.000456/2007-10;
c) as compensações não declaradas não constituem confissão de dívida, nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, ou seja, não constituem documento hábil à cobrança e
execução dos débitos indevidamente compensados;
d) o fato de essas compensações consideradas não declaradas terem sido objeto de
discussão judicial, sem notícia concessão de liminar ou de tutela antecipada, não autoriza o seu
cômputo no cálculo do saldo de IRPJ a pagar no ano-calendário de 2006.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde reafirma as
alegações contidas na manifestação de inconformidade, e acrescenta, em síntese, o seguinte (e-fl.
145 e ss.):
a) que quanto às estimativas de IRPJ dos meses de março, junho e dezembro de
2006, no montante de R$ 2.583.892,73, objeto de suspensão de sua exigibilidade, está anexando
ao recurso as medidas liminares cuja concessão foi questionada pelo acórdão recorrido (e-fls.
225/228);
b) que essas estimativas de IRPJ cuja exigibilidade encontra-se suspensa não
compõem o IRPJ devido;
c) que desistiu das discussões tratadas nas referidas demandas judicias para aderir
à anistia prevista na Lei no 11.941/2009, ocasião em que requereu a conversão em renda dos
depósitos lá realizados, conforme comprovam os documentos de e-fls. 229/236. Assim sendo, se
o montante de R$ 2.583.892,73 não for computado na apuração do IRPJ do ano de 2006, como
decidiu a DRJ, haverá duplicidade de pagamento;
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

d) que em relação às estimativas de IRPJ de março e julho de 2006, no montante
de R$ 793.459,69, cuja compensação com o saldo negativo de IRPJ e CSLL de 2005 foi
considerada não declarada, é de se dizer que tais estimativas representam confissão de dívida e,
portanto, serão cobradas, razão pela qual devem integrar o saldo negativo do IRPJ de 2006, sob
pena de duplicidade de cobrança;
e) que contra essas compensações consideradas não declaradas a recorrente
ajuizou a ação judicial no 0002290-56.2011.4.03.6119, acompanhada dos respectivos depósitos,
conforme comprovam os documentos de e-fls. 237/260;
f) ademais, há uma questão de prejudicialidade entre processos de compensação,
daí porque o presente processo deve ser sobrestado para aguardar o encerramento da ação
judicial acima referida.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Alega inicialmente a recorrente que as estimativas de IRPJ de março, junho e
dezembro de 2006, no montante de R$ 2.583.892,73, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa,
não compõem o "IRPJ devido" no ano-calendário de 2006.
Com base nessa alegação a recorrente procura assim demonstrar a existência do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 informado nas DCOMPs objeto do presente
processo (demonstrativo extraído do recurso voluntário, à e-fl. 149):

De acordo com o demonstrativo acima, o "IRPJ devido" pela recorrente no ano-
calendário de 2006 seria de apenas R$ 2.327.164,40.
O acórdão recorrido não acolheu as razões expostas na manifestação de
inconformidade sob o argumento de que o sujeito passivo não havia trazido aos autos qualquer
documento referente às alegadas ações mandamentais nos 98-00165614 e 97-00086216, e
correspondentes tutelas liminares.
Em seu recurso a recorrente anexa cópia das referidas liminares (e- fls. 225/228).
Pois bem, recai sobre o sujeito passivo, a quem interessa promover a
compensação, o ônus de comprovar que, nas datas em que transmitiu as DCOMPs objeto do
presente processo, o direito creditório nelas informado era líquido e certo.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

Os documentos juntados pela recorrente às e- fls. 225/228 apenas comprovam que
em 30/04/1998, nos autos do MS no 98-00165614, e em 23/04/1997, no MS no 97-00086216,
foram concedidas medidas liminares autorizando a ora recorrente a, respectivamente, deduzir da
base de cálculo do IRPJ os tributos cuja exigibilidade estivesse suspensa (art. 41, § 1o, da Lei no
8.981/95), e a deduzir a CSLL da base de cálculo do IRPJ (art. 1o da Lei no 9.316/96).
Noutros termos, os documentos de e- fls. 225/228 não comprovam que nas datas
em que a recorrente transmitiu as DCOMPs (todas transmitidas ao longo do ano de 2007),
parte do IRPJ referente ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 2.583.892,73, encontrava-se
com sua exigibilidade suspensa.
Por meio de consulta pública ao sítio da Justiça Federal em São Paulo, onde foram
propostas as referidas ações mandamentais, foi possível verificar que, em relação ao MS no 98-
00165614, em 11/12/2006 há o seguinte registro: "SENTENCA COM RESOLUCAO DE
MERITO PEDIDO IMPROCEDENTE".
Ou seja, a informação acima indica que em 2007, ano em que foram transmitidas
as DCOMPs, o IRPJ tratado no MS no 98-00165614 não estava com sua exigibilidade suspensa.
Já em relação ao MS no 97-00086216, não foi possível extrair, por meio de
consulta pública, informações sobre a possível suspensão da exigibilidade do IRPJ na época em
que as DCOMPs foram transmitidas.
Seja como for, é de se ter em conta, também, que na data da transmissão das
DCOMPs a referida ação em mandado de segurança, no 97-00086216 não estava transitada em
julgado a favor da ora recorrente (como também não veio a estar posteriormente, pois a
recorrente confessa ter desistido da ação), daí porque, nos termos dos a seguir transcritos art.
170-A do CTN, e art. 74, caput, da Lei no 9.430/96, o crédito em litígio não poderia ter sido
empregado em compensação.
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001) (g.n.)
(...)
Lei no 9.9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (g.n.)
(...)
É importante ainda destacar que, nos termos do art. 170 do CTN, c/c o art. 74, §
1o, da Lei no 9.430/96, ambos a seguir transcritos, o direito creditório objeto da compensação há
que ser líquido e certo, e essa liquidez e certeza deve estar presente na data em que foram
transmitidas as DCOMPs, pois é nesse momento que o sujeito passivo promove a
compensação, sob condição resolutória a ulterior homologação.
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (g.n.)
(...)
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (g.n.)
(...)
Nesse sentido, a meu ver, é inteiramente desimportante a alegação da recorrente
segundo à qual teria desistido das duas ações mandamentais acima referidas, e (supostamente)
parcelado/pago o IRPJ ali em discussão com os benefícios previstos na Lei no Lei no
11.941/2009, pois esse (suposto) pagamento/parcelamento somente teria sido realizado a partir
do ano de 2009, ou seja, posteriormente à data em que as DCOMPs foram transmitidas.
Ocorre que a maioria dos membros da Turma entendeu que a liquidez e
certeza não deve necessariamente estar presente na data em que foram transmitidas as
DCOMPs, podendo se concretizar após essa data, durante o curso do processo
administrativo fiscal.
Com base nesse entendimento a Turma, por maioria de votos, vencido este
Relator, decidiu converter o presente julgamento em diligência para que fosse aferida a liquidez
e certeza do direito creditório no momento em que o recurso voluntário foi submetido à
apreciação do Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto
Voto Vencedor
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Redator designado.
Conforme muito bem exposto pelo relator, o caso trata de procedimento de
compensação, em que a empresa recorrente compensou saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 1.510.110,04. As DCOMPs que efetivaram a compensação
foram transmitidas ao longo de 2007. O saldo negativo de IRPJ foi constituído de estimativas
pagas em alguns períodos do ano de 2006.
Em suma, toda a controvérsia gira em torno de dois pontos.
Quanto ao primeiro, a recorrente alega que estaria incorreto o valor de R$
4.911.057,14, indicado no despacho decisório como "IRPJ devido". Isso porque, desse valor, R$
2.583.892,74, referente às estimativas de IRPJ de março, junho e dezembro de 2006,
encontravam-se com sua exigibilidade suspensa nos autos dos mandados de segurança nos 98-
00165614 e 97-00086216. A suspensão da exigibilidade deste último valor não foi informada na
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

ficha 12-B da DIPJ/2007 por inexistência de linha para prestação dessa informação, porém foi
informada em DCTF.
Assim, descontando-se o valor de R$ 2.583.892,74 do montante de R$
4.911.057,14, tem-se um total de R$ 2.327164,40 de IRPJ devido. A DRJ entendeu que a
recorrente não teria feito prova de que o valor de R$ 2.583.892,74 estava com sua exigibilidade
suspensa, de modo que, sem essa prova, não teria como se considerar a alegação da recorrente.
No recurso voluntário, a recorrente junta cópias das ações judiciais que teriam
determinado a suspensão da exigibilidade do valor de R$ 2.583.892,74 e, acrescenta fato
superveniente, alegando que desistiu das mencionadas ações judiciais e pediu a conversão em
renda dos depósitos judiciais que compunham o citado valor. Assim, se não for aceita essa
parcela do crédito, o caso implicará em duplicidade de pagamento.
Em relação ao segundo ponto, a recorrente afirma que teria pago R$ 3.837.274,44
de estimativa, tendo o despacho decisório reconhecido apenas R$ 3.043.814,75. A diferença,
qual seja, R$ 793.459,69, que não foi confirmada, refere-se à soma das estimativas de IRPJ de
março e julho de 2006, que foram compensadas com o saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2005, conforme processos nos 16327.000455/2007-67 e 16327.000456/2007-10.
Tais compensações foram consideradas como “não declaradas” pela Receita Federal nos
referidos processos administrativos e, por esse motivo, não puderam ser aproveitadas na presente
compensação.
Sobre este ponto específico, a recorrente alega no recurso voluntário, que tais
estimativas representam confissão de dívida e, portanto, serão cobradas, razão pela qual devem
integrar o saldo negativo do IRPJ de 2006, sob pena de duplicidade de cobrança. Informa
também que contra as compensações consideradas não declaradas ingressou com a ação judicial
no 0002290-56.2011.4.03.6119, acompanhada dos respectivos depósitos dos valores
controvertidos. Daí por que, o presente processo deve ser sobrestado para aguardar o
encerramento da ação judicial referida.
O relator, em voto muito bem articulado e com argumento razoáveis, votou por
não dar provimento aos recurso com os seguintes fundamentos. Quanto à parcela de R$
2.583.892,74, em suma, argumenta que a recorrente não comprovou que à época em que as
DCOMPs foram transmitidas o valor em questão estava com a exigibilidade suspensa. Isso
porque, em pesquisa que realizou na página do TRF 3a Região na internet, verificou que em
relação ao Mandado de Segurança no 98-00165614, em 11/12/2006 constava o registro de
"SENTENCA COM RESOLUCAO DE MERITO PEDIDO IMPROCEDENTE". No entanto, as
DCOMPs foram transmitidas em 2007, o que contraria o argumento da recorrente de que o
citado valor estava com a exigibilidade suspensa. Quanto ao outro Mandado de Segurança, de no
97-00086216, informa que não conseguiu obter a mesma informação na internet, mas era de
considerar que, à época da transmissão das DCOMPs, em 2007, referida ação não havia
transitado em julgado, devendo-se aplicar a regra do art. 170-A do CTN, que impede a
compensação quando a matéria estiver pendente de decisão judicial.
O relator considerou também irrelevante para o reconhecimento do crédito do
contribuinte, o fato de parte do montante de R$ 2.583.892,74 ter sido convertido em renda da
União e outra parte paga, com a desistência da recorrente aos mandados de segurança
mencionados. Conforme o recurso voluntário, a recorrente alega que desistiu das ações judiciais
porque aderiu à anistia concedia pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

Para o Mandado de Segurança no 98-00165614, junta com o recurso voluntário a
petição em que pede a desistência da ação e conversão em renda dos valores depositados no
processo porque, teria aderido à mencionada anistia. Já em relação ao Mandado de Segurança no
97-00086216, juntou cópia de petição em que pede a desistência da ação e alega ter pago o
débito para poder aderir aos termos da Lei no 11.941, de 2009.
De acordo com o voto do relator, o pagamento desses valores que estavam, em
tese, com exigibilidade suspensa e que compuseram a apuração do saldo negativo do tributo, não
é relevante para a solução da contenda, pois, no momento da transmissão da DCOMP, o crédito
que o contribuinte alega ser titular tinha que estar líquido e certo. No caso dos autos, sustenta o
relator, que os pagamento foram realizados em 2009, dois anos depois à transmissão das
DCOMPs.
Apesar de reconhecer que pode haver duplicidade de pagamentos neste caso, e
que a recorrente pode ter perdido o prazo para postular sua restituição, o relator argumenta que
essa perda de direito foi motivada pela própria contribuinte, quando pretendeu dar seguimento à
discussão do presente processo compensatório. Caso tivesse desistido, poderia pedir a restituição
pelas vias próprias ainda no prazo de restituição previsto pelo art. 168 do CTN.
Sobre esses dois pontos pedi vista para refletir melhor sobre os bem lançados
argumentos do relator que, com a habitualidade de sempre, apresenta votos muito convincentes.
Entretanto, neste caso, peço vênia ao relator para dele divergir e adiantar que irei
propor diligência para se confirmar o pagamento da parcela de R$ 2.583.892,74.
O dissenso reside no ponto em que, para o relator, no procedimento de
compensação, a liquidez e certeza do crédito deverão existir até o momento da transmissão da
DCOMP. É de se supor que, para o relator, depois desse momento, eventuais modificações na
forma como o crédito foi composto não poderão ocorrer, pois, a função da administração
tributária, na compensação, seria a de tão somente “confirmar” uma situação passada, declarada
pelo contribuinte. Esse raciocínio permitiria também concluir, conforme se expressa a lei, que o
ato da administração tributária no procedimento compensatório é de “homologar” e não
exatamente “deferir” ou “decidir” sobre a compensação.
Como se sabe, a liquidez e certeza do crédito para efeito de compensação vem
prevista na norma do art. 170 do CTN, que prescreve o seguinte:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
É também sabido, que em matéria tributária, o CTN cumpre a função de norma
geral, não sendo suficiente para regulamentar todas as variáveis de fato que os institutos por ele
previsto são capazes de demonstrar na prática. Daí por que, há riscos de não se encontrar a
melhor solução para as controvérsias jurídicas, caso se interprete o CTN por ele mesmo. Para a
resolução ponderada das aporias do direito, é recomendável relacionar as normas do próprio
CTN com outras que com ele se relacionem, em conjunto com os fatos que demandam a
aplicação das normas. Tudo isso pode exigir juízos lógicos e sistêmicos que nem sempre podem
ser previstos nas normas de caráter geral.
Feita essa consideração, note-se que ao regulamentar o art. 170 do CTN, o art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não registra em nenhum momento que o crédito do contribuinte deve
estar líquido e certo no momento da transmissão da DCOMP, como uma condição imutável, nem
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

muito menos impeditiva da homologação. No ponto, assim se expressa o caput o artigo 74 que
comanda todas as demais regras relativas ao procedimento compensatório:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Ressalte-se que, nem mesmo antes das alterações efetuadas na redação do citado
dispositivo, houve menção expressa de que o crédito deveria ser líquido e certo no momento da
transmissão da DCOMP. Apenas para ilustrar, transcrevo as redações anteriores do dispositivo:
Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
Apesar dessa falta de menção expressa à liquidez e certeza do crédito nos
dispositivos regulamentares, não seria razoável prescindir dessa qualidade para a análise do
crédito. Isso porque, a compensação extingue o crédito tributário (débito do contribuinte),
mediante valor que se afirma ser débito da Fazenda. Assim, o crédito do contribuinte não pode
ser impreciso, incerto, ou uma simples expectativa de recebimento futuro.
Daí por que o CTN, corretamente, exige que o crédito do contribuinte seja
“liquido e certo”, para evitar, exatamente, que o contribuinte possa extinguir crédito tributário
com a expectativa de um direito a receber. Com efeito, a locução crédito “liquido e certo”
utilizada pelo CTN, há de ser interpretada como uma presunção relativa, ou seja, no caso da
compensação federal, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, interpretado sistematicamente,
demonstra que, no momento da transmissão da DCOMP, o crédito que o contribuinte alega
possuir não pode ser uma expetativa de recebimento, nem o seu montante terá que ser apurado
futuramente. O conjunto normativo do art. 74 da Lei citada, exige que se presuma certeza e
liquidez ao crédito, o que será confirmado durante o procedimento homologatório.
Não fosse assim, seria desproporcional conceder-se à Fazenda o prazo de cinco
anos para proceder à homologação. Esse lapso temporal existe, exatamente para se verificar que
o crédito alegado pelo contribuinte reúne condições de ser aceito até o momento da
homologação. Em síntese, se o contribuinte tivesse comprovado o pagamento do valor de R$
2.583.892,74, antes do despacho decisório e isso tivesse chegado ao conhecimento da autoridade
fiscal, não encontro explicações para não se homologar a compensação. Isso mostra que a
liquidez e certeza poderão ser aferidas em todo o curso do procedimento.
Outra questão que se insere nesse contexto, é o caso de as circunstâncias que
darão azo à liquidez e certeza do crédito terem que ser verificadas depois do despacho decisório
que não homologou a compensação, exatamente porque o crédito não foi confirmado.
A regulamentação feita pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, previu sistemática
que assegura ao contribuinte manifestar inconformidade contra o despacho não homologatório da
compensação, formando, dessa forma, processo contencioso que tramitará sob as normas do
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

Decreto no 70.235, de 1972, com suspensão do crédito tributário resultante da não homologação.
Veja-se:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Com a apresentação da manifestação de inconformidade, instaura-se uma nova
fase no procedimento, em que se assegura ao contribuinte o direito à ampla defesa, o qual,
exatamente por ser amplo, poderá consistir na comprovação de que o crédito não considerado
líquido e certo adquiriu essa circunstância. Por ser uma presunção de liquidez e certeza, não pode
essa qualidade ao crédito congelar-se no tempo a ponto de ficar imutável. Se assim fosse, a
função da fase contenciosa se resumiria a confirmar a análise realizada pela Receita Federal,
esvaziando o contencioso de parte do seu sentido.
No caso concreto, o contribuinte afirma que, ao tempo em que transmitiu as
DCOMPs, o valor de R$ 2.583.892,74 estaria com a exigibilidade suspensa em razão de
depósitos judiciais. Alega também que não informou esse fato na DIPJ porque não havia campo
reservado para esse tipo de informação. Mas na DCTF teria declarado o IRPJ efetivamente
devido, isto é, com a informação de que o valor em questão estaria com exigibilidade suspensa.
Depois da decisão da DRJ que confirmou a não homologação da compensação, a
empresa informa que pediu em juízo a desistência das ações judiciais e, em uma delas, a
conversão do depósito em renda. Na outra ação pediu tão somente a desistência, mas informa
que pagou o débito tributário que constituiria o objeto da causa.
Pois bem, entendo que o pagamento de tais valores no processo judicial constitui
fato superveniente que afeta a formação do saldo negativo, crédito do contribuinte. Conforme
sustentado acima, a aferição da liquidez e certeza se dá ao longo do procedimento de
homologação ou na fase contenciosa. Assim, é o caso de se considerar o pagamento feito pelo
contribuinte, independentemente deste ter sido realizado após o despacho decisório.
Acresça-se a isso que, não se considerando os pagamentos feitos, fatalmente o
contribuinte pagará esse montante duas vezes: uma na composição do saldo negativo; outra, no
processo judicial. Dessa forma, corre-se o risco de se premiar o enriquecimento sem causa da
Fazenda, especialmente porque, como lembrou o ilustre relator, pode ser que o contribuinte não
tenha mais direito de pedir a restituição dos valores.
Aliás, sobre este ponto, em que pese o argumento sagaz do relator, na linha em
que o contribuinte, tendo pago tais valores no processo judicial, não deveria insistir na demanda
compensatória, pois corria o risco prescrição do direito à restituição. Daí por que, sugere que o
contribuinte não deveria ter prosseguido com a discussão administrativa e ter optado pela
restituição dos valores.
O direito de recorrer decorre do primado da ampla defesa (CF, art. 5o, XXXV),
configurando-se como direito público subjetivo, podendo ser exercido a critério do interessado.
Assim, não pode o contribuinte ser penalizado por ter exercido um direito constitucionalmente
assegurado. À época em que a decisão da DRJ foi proferida, recorrer da decisão era a única
maneira de tentar assegurar o direito que entendia possuir.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918190/2009-17

Feitas essas considerações, entendo que o contribuinte tem o direito de comprovar
na fase contenciosa do processo de compensação que parte do seu crédito está liquida e certa.
No entanto, no caso concreto, o contribuinte, embora tenha demonstrado indícios
de que o valor de R$ 2.583.892,74 foi pago mediante conversão de depósitos em renda e
pagamento, não trouxe prova específica desses fatos. Os documentos de e-fls. 229/236, não
demonstram cabalmente quer a conversão em renda dos depósitos realizado no Mandado de
Segurança no 98-00165614, quer o pagamento nos autos do Mandado de Segurança no 97-
00086216.
Por outro lado, as petições juntadas e protocoladas dão credibilidade à versão de
que os pagamentos foram realizados.
Em processo de minha relatoria, julgado em 16/09/2021 (Res. no 1302-001.034),
debateu-se questão parelha, em que o contribuinte alegou que realizou depósito judicial e pediu
sua conversão em renda e esse depósito compunha o saldo negativo que constituiu crédito na
compensação. Naquele precedente, com exceção do Relator do presente processo, acolheu-se a
proposta por mim formulada e se decidiu converter o julgamento em diligência.
Não enxergo diferenças profundas entre este e o outro caso, razão pela qual, peço
vênia ao relator para discordar de seu substancioso voto e propor a conversão do julgamento em
diligência, para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Intimar o contribuinte para apresentar certidão de objeto e pé dos mandados de segurança
no 98-00165614 e no 97-00086216.
b) Intimar a contribuinte a comprovar se foram convertidos em renda da União os valores
depositados no Mandado de Segurança no 98-00165614; e se houve o pagamento do valor
controvertido referente ao Mandado de Segurança no 97-00086216.
c) Esclarecer se o valor de R$ 2.583.892,74, referente aos mandados de segurança no 98-
00165614 e no 97-00086216, corresponde efetivamente ao valor de estimativas do saldo
negativo de IRPJ de março, junho e dezembro de 2006 e se RFB reconhece a conversão
em renda dos depósitos e se o pagamento foi realizado.
d) Após, elaborar relatório conclusivo sobre a diligência, indicando se, realmente, o crédito
alegado pela recorrente subsiste no montante indicado.
e) Em seguida, intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência.
Após a informação, o processo dever retornar a este Colegiado para continuidade
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital